Tribunal: TJSP
Processo: 2085619-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou o pedido de preferência de crédito no saldo da arrematação. Insurgência do causídico das executadas. Descabimento. Ainda que se admita a possibilidade da reserva de honorários contratuais, nos mesmos autos da execução, considerando o que dispõe o art. art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, as peculiaridades deste

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou o pedido de preferência de crédito no saldo da arrematação. Insurgência do causídico das executadas. Descabimento. Ainda que se admita a possibilidade da reserva de honorários contratuais, nos mesmos autos da execução, considerando o que dispõe o art. art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, as peculiaridades deste feito não legitimam o pleito do causídico. Com efeito, os contratos de honorários advocatícios juntados aos autos não envolvem apenas a demanda da qual decorreu a r. decisão recorrida, mas também outras, inclusive trabalhistas. Outrossim, o causídico não requereu, na primeira oportunidade que teve, a penhora, ou a reserva de honorários, ou outra medida acautelatória de seus direitos envolvendo o imóvel constrito nos autos, frisando-se a pré-existência de outra penhora registrada na matrícula. Por fim, a garantia real ajustada entre o causídico e suas clientes (parte executada nos autos de origem) não foi averbada na respectiva matrícula imobiliária, carecendo do efeito erga omnes. Decisão mantida. Recurso desprovido.